Tribunal: TJDFT
Processo: 0754977-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754977-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FERNANDES PALMIERI AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO FERNANDES PALMIERI contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0703553-05.2024.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada e reconheceu excesso de execução, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 9.365,00, correspondente a 25 URH da Tabela da OAB/DF, Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão desconsiderou a cláusula alternativa expressa na sentença e no acórdão, que determina a aplicação do maior valor entre o percentual sobre a causa e o montante previsto na Tabela da OAB/DF, bem como ignorou o proveito econômico obtido com a demanda, estimado em R$ 592.656,69. Aduz que a fixação dos honorários em valor irrisório viola o art. 85, § 2o, do CPC e a tese vinculante do Tema 1076/STJ, que veda a fixação por equidade quando há proveito econômico elevado e mensurável. Afirma que a decisão não considerou a ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, que é: 1o) valor da condenação; 2o) proveito econômico obtido; 3o) valor atualizado da causa. Defende a necessidade de observância da proporcionalidade e da dignidade da advocacia, ressaltando que o valor pleiteado (R$ 71.118,80) corresponde a 12% sobre o proveito econômico atualizado, sendo inferior ao percentual máximo permitido pelo CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o proveito econômico obtido (R$ 592.656,69), bem como suspender a exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários sobre o suposto excesso de execução até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido, determinando o prosseguimento da execução pelo valor correto. Preparo recolhido (ID: Num. 79428356). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, a respeitável decisão de ID no 259507187 condicionou a eficácia da decisão agravada à ocorrência da preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado, conforme se observa: “(...) 8. Em seguida aguarde-se a preclusão da decisão de ID 256996950.”. Nesse passo, é evidente que não há possibilidade de a parte recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Não se observa a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que esta condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. A questão tratada nos autos poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, e após a manifestação da agravada, sem que, com isso, venha o agravante suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível do E. TJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador